Tribunal: TJMT
Processo: 0008715-98.2018.8.11.0040
Relator(a): LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão julgador: LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-02-19
Data de publicação: 2025-03-06

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0008715-98.2018.8.11.0040
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Furto Qualificado, Crime Tentado]
Relator:
Des(a).
LUIZ FERREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MARCELO MONTEIRO DE SOUSA SILVA (APELANTE), BRUNO LUIZ CAPRINI - CPF: 060.635.451-40 (VÍTIMA), ELIZABETE NUNES DA SILVA - CPF: 762.161.791-87 (VÍTIMA), CELSO MEZZALIRA - CPF: 522.084.199-87 (VÍTIMA), KARINA SCHUSTER DE LIMA - CPF: 053.707.801-02 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

Direito penal e processual penal. Apelação criminal. Furto qualificado. Preliminar de nulidade da audiência por videoconferência Mérito. Manutenção da qualificadora do rompimento de obstáculos. Maus antecedentes. confissão espontânea. fração de 1/6. readequação da pena de multa. Recurso parcialmente provido.

I. Caso em exame

1. Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o recorrente pela prática dos delitos previstos nos
arts
. 155, §4º, inc. I, e 155, caput, do Código Penal, em continuidade delitiva, à pena de 2 anos, 6 meses e 10 dias de reclusão, em regime inicial semiaberto, além de 20 dias-multa
.

II. Questão em discussão

2. As questões em discussão são cinco:

(i) analisar a nulidade do interrogatório por videoconferência, em virtude de possível violação aos princípios do contraditório e da ampla defesa.

(
ii
) saber se deve ser afastada a qualificadora de rompimento de obstáculos;

(
iii
) reavaliar da valoração negativa dos maus antecedentes na dosimetria da pena;

(
iv
) analisar a fração devida para ser aplicada pela confissão espontânea.

(v) verificar se a
pena de
multa aplicada está proporcional
à
pena corpórea.

III. Razões de decidir

3. A preliminar foi rejeitada, aplicando-se o princípio
pas
de
nullité

sans

grief
, por ausência de prejuízo concreto, em conformidade com o art. 563 do CPP e jurisprudência do STF e STJ.

4. A qualificadora de rompimento de obstáculos foi mantida, considerando-se as provas robustas constantes nos autos, incluindo laudo pericial e depoimentos comprovando que o acusado rompeu
a fechadura
da casa da vítima.

5. A valoração negativa dos maus antecedentes deve ser mantida com base em condenação anterior do recorrente, conforme entendimento do STJ e do TJMT.

6. Reconhecida a necessidade de aplicar a fração de pena pela confissão espontânea em 1/6, em observância ao princípio da individualização da pena, conforme pacificado pelo STJ.

7. A pena de multa foi reajustada para ficar proporcional a pena corpórea aplicada.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento:

"1. Não se reconhece nulidade de ato processual sem demonstração de prejuízo concreto à parte. 2. A qualificadora de rompimento de obstáculos deve ser mantida quando comprovada por laudo pericial e demais elementos probatórios. 3. A valoração dos maus antecedentes é objetiva, sendo suficiente a existência de condenações anteriores com trânsito em julgado.

4. Na dosimetria da pena, a fração de 1/6 para a atenuante da confissão espontânea deve ser aplicada quando ausente justificativa para fração diversa.5. Pena de multa dever ser aplicada de forma proporcional a pena corpórea."

Dispositivos relevantes citados:
CP,
arts
. 155, caput, e §4º, I; 71, caput; CPP,
arts
. 185, §2º, e 563.

Jurisprudência relevante citada:
STF:
Rcl
72428
AgR
, rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, j. 12/11/2024.
STJ:
AgRg
no RHC 125.373/RS, Rel. Min.
Nefi
Cordeiro, Sexta Turma, j. 18/08/2020; Súmula 636;
AgRg
no HC n. 885.148/SP, rel. Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 1/7/2024;

AgRg
no HC 2273436/ SP Agravo Regimental No Agravo Em Recurso Especial 2023/0001317-4, rel. Mi.
Antonio
Saldanha Palheiro, Sexta Turma, j. 08/10/2024.
TJMT:
N.U
0007872-02.2019.8.11.0040, Primeira Câmara Criminal, rel. Des. Paulo da Cunha, j. 06/10/2020; N.U 1001231-47.2020.8.11.0039, Segunda Câmara Criminal, rel. Des. Jorge Luiz Tadeu Rodrigues, j. 01/10/2024, N.U 0008931-39.2007.8.11.0042, Primeira Câmara Criminal, rel. Des. Marcos Machado, j. 29/10/2019; N.U 0020952-71.2012.8.11.0042, Primeira Câmara Criminal, rel. Des. Marcos Machado, j. 29/10/2019
; Enunciado Orientativo n. 18.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. LUIZ FERREIRA DA SILVA:

Il
ustres membros da Terceira Câmara Criminal:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
Marcelo Monteiro de Sousa Silva
contra a sentença prolatada pelo Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Sorriso/MT, nos autos da Ação Penal n.

0008715-98.2018.8.11.0040
, que o condenou pela prática do
s
delito
s

de furto qualificado e furto simples,
tipificado
s
no art.
155, §

4°, I, do Código Penal (1° fato), e art
.
155, caput

(3° fato), ambos do C
ódigo
P
enal
, em continuidade delitiva (art. 71,caput,doCP)
,
à pena
de 2 (dois) anos, 6 (seis) meses e 10 (dez) dias de reclusão, no regime inicial semiaberto, e 20 (vinte) dias-multa, fixados no mínimo legal.

O apelante, com base nas razões encontradiças no ID

242957191
–
p.

10/19
,
postula
,

preliminarmente, que seja reconhecida a nulidade
audiência realizada por
videoconferência, declarando nulo todos os atos posteriores; no mérito,
pleiteia
a reforma da sentença para: (i) afastar a qualificadora relativa ao rompimento de obstáculos; (
ii
)
decotar a
circunstância judicia
l
valorada negativamente na primeira fase da dosimetria
, ante ausência de fundamentação concreta para reconhecê-la
; (
iii
)
aplicar
o
quantum
de 1/6 (um sexto) na segunda fase dosimétrica
, em razão do reconhecimento da atenuante de confissão espontânea
; (
iv
)
reduzir
a pena de multa para o mínimo legal.

O Ministério Público, nas contrarrazões que se encontram no ID

242957190

–

p.
3/27
, requer
que
seja rejeitada a preliminar requerida pela defesa e, n
o
mérito
,
pugna pelo
desprovimento do

presente
recurso.

E, nesta instância revisora, a Procuradoria-Geral de Justiça, no parecer que se vê no ID

252689176
, manifesta
-se
pela rejeição da preliminar invocada e, no mérito, pelo parcial provimento do recurso de apelação, a fim de que seja readequada a fração de redução de pena pela confissão espontânea.

É o relatório. À revisão.

V O T O R E L A T O R

PRELIMINAR

Nulidade da audiência

realizada por

videoconferência
e dos atos processuais subsequentes

A defesa,
preliminarmente, postula
que seja declarada nula a
audiência realizada por
meio de
videoconferência,
argumentando que
este sistema somente pod
e ser realizado
mediante ato judicial fundamentado concretamente e que demonstre as hipóteses do art. 185, § 2º, do C
ódigo de Processo Penal
.

Além disso, pontuou que
or
dem econômica ou administrativa, não podem ser invocadas para eliminar direito fundamental de presença e confronto
do recorrente
, sob pena de nulidade absoluta.

Entretanto,
esta
tese não deve ser acolhida, pois se extrai destes autos que o citado ato processual foi realizado por videoconferência com a estrita observância dos postulados do contraditório e da ampla defesa, sem alegação alguma de prejuízo apresentada por sua defesa, seja durante a colheita do interrogatório, seja nas razões recursais em análise.

Por esse motivo, na hipótese, aplica-se o aforismo
pas
de
nulitté

sans

grief
consubstanciado no art. 563 do Código de Processo Penal, segundo o qual:
Nenhum ato será declarado nulo, se
da
nulidade não resultar prejuízo para a acusação ou para a defesa
.

Aliás, o Supremo Tribunal Federal firmou entendimento no sentido de que

“(
...)
não haverá declaração de nulidade quando não demonstrado o efetivo prejuízo causado à parte (
pas
de
nulitté

sans

grief
).
”

(
Rcl
72428
AgR
, Relator(a): ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, julgado em 12-11-2024, PROCESSO ELETRÔNICO
DJe
-s/
n DIVULG
14-11-
2024 PUBLIC
18-11-2024)

Perfilhando esse mesmo raciocínio, o Superior Tribunal de Justiça e este Tribunal vêm afastando alegações de nulidade em casos similares ao sustentado neste recurso, como se infere dos julgados a seguir sintetizados:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO.
NULIDADE. DECISÃO QUE DESIGNOU O INTERROGATÓRIO DO RECORRENTE VIA VIDEOCONFERÊNCIA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. EFETIVO PREJUÍZO NÃO VISUALIZADO
. AGRAVO IMPROVIDO.

1.
Inexiste contrariedade ao § 2º do art. 185 da Lei n. 11.900/2009, diante da idônea fundamentação da decisão que opta pela escolha de realização do interrogatório do réu por meio de videoconferência em razão da dificuldade de deslocamento dos acusados até o local da audiência, bem como pelo risco à segurança pública, haja vista a insuficiência de agentes para realizar a escolta
.

2. Esta Corte Superior de Justiça possui assente jurisprudência no sentido de que,
em obediência ao
principio

pas
de
nullité

sans

grief
, que vigora plenamente no processo penal pátrio (art. 563 do Código de Processo Penal), não se declara nulidade de ato se dele não resulta demonstrado efetivo prejuízo
para a parte. (Precedentes).

3. Agravo regimental improvido.

(STJ,
AgRg
no RHC 125.373/RS, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 18/08/2020,
DJe
26/08/2020).
Destacamos

APELAÇÃO CRIMINAL – ROUBO MAJORADO (CP, ART. 157, § 2°, INCISO II E §2º-A) –
PRELIMINAR - NULIDADE DO INTERROGATÓRIO DO RÉU POR VIDEOCONFERÊNCIA – INVIABILIDADE – DISPONIBILIZADO TODOS OS MEIOS NECESSÁRIOS PARA GARANTIR OS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO EFETIVO PREJUÍZO – PRINCÍPIO DO PAS DE NULITÉ SANS GRIEF –DICÇÃO DO ARTIGO 563 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL
-
DOSIMETRIA DA PENA – VALORAÇÃO NEGATIVA NO TOCANTE À CULPABILIDADE, AOS ANTECEDENTES E ÀS CIRCUNSTANCIAS DO DELITO - FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA QUANTO À CULPABILIDADE – PEDIDO DE NÃO RECONHECIMENTO DOS MAUS ANTECEDENTES POR AUSÊNCIA DE CERTIDÃO SEM TRÂNSITO EM JULGADO – IMPOSSIBILIDADE – APLICAÇÃO DO ENUNCIADO 18 DA TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS - CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DOS ANTECEDENTES E DO DELITO MANTIDAS - REDUÇÃO DA PENA-BASE – PLEITO DE READEQUAÇÃO DA PENA DE MULTA – POSSIBILIDADE - PENA DE MULTA DESPROPORCIONAL EM RAZÃO DA SANÇÃO PRIVATIVA DE LIBERDADE IMPOSTA AO APELANTE – APLICAÇÃO DO ENUNCIADO N. 33 DA TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS DESTE TRIBUNAL DE JUSTIÇA - PENA DE MULTA READEQUADA COM BASE NOS PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E DA RAZOABILIDADE - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

No processo penal vigora o princípio
pas
de
nulité

sans

grief
, segundo o qual, o reconhecimento de nulidade exige a comprovação de efetivo prejuízo, na dicção do artigo 563 do Código de Processo Penal
.

Afastada a valoração negativa no tocante à culpabilidade, contudo considerando os maus antecedentes e as circunstâncias do delito, a pena-base deve ser redimensionada, diante dos critérios de razoabilidade e proporcionalidade.

“A falta de certidão cartorária de trânsito em julgado de condenação anterior não impede o reconhecimento de maus antecedentes ou da reincidência desde que tais registros estejam disponibilizados em sítios eletrônicos do Poder Judiciário ou ainda constem de documentos oficiais de órgãos públicos que integram a atividade de persecução penal” (Enunciado 18 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas – TJMT).

“A fixação da pena pecuniária deve manter a proporcionalidade para com a pena corporal cominada, sem perder de vista a capacidade econômica do agente” (STJ,
AgRg
no REsp 1361945/DF).

(TJMT, N.U 0007872-02.2019.8.11.0040, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PAULO DA CUNHA, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 06/10/2020,
Publicado
no DJE 13/10/2020).
Destacamos

Ademais, confirmando entendimento aqui defendido, a Procuradoria-Geral de Justiça consignou que:

[
...
]
consta no Termo de Audiência de Instrução (ID 242957190 p. 132) que
as vítimas ao serem ouvidas em juízo manifestaram que a presença do réu durante a coleta dos seus depoimentos
poderia “dinamizar situação de constrangimento”, motivo pelo qual o magistrado de primeiro grau determinou a retirada do acusado da sala de audiência
, quando da inquirição dos ofendidos, consoante prescreve o art. 217, do Código de Processo Penal, de modo que o recorrente ouviu aqueles depoimentos de

forma virtual somente por áudio. E,
em vista dessa circunstância, prevê o art. 185, §2º, inciso III, do Código de Processo Penal, que o magistrado pode realizar o interrogatório do acusado por videoconferência, com a finalidade justamente de “impedir a influência do réu no ânimo de testemunha ou da vítima”
. Além disso, in
casu
,
é possível notar que o apelante, ainda que de forma virtual, teve acesso ao conteúdo de todas as inquirições realizadas na audiência, tanto dos ofendidos, quanto das testemunhas, não restando demonstrado, assim, qualquer prejuízo concreto oriundo do ato realizado por videoconferência, razão pela qual, à luz do Princípio da
Pas
de
Nullite

Sans

Grief
, nenhuma nulidade dever ser reconhecida
.
[...]

Destacamos.

Logo,
rejeito
,
a preliminar.

MÉRITO

A denúncia, exteriorizada no ID
242957190
– p. 32/35
, narra os fatos da seguinte forma:

[...]
I - Extrai-se dos autos que, 26 de junho de 2018, por volta

das 02h30min, em uma residência particular, localizada na Rua Santos Drumont, n° 230, Bela Vista, o denunciado MARCELO MONTEIRO DE SOUSASILVA mediante

rompimento de obstáculo (arrombamento), subtraiu para ai ou para outrem, coisa alheias móveis consistente em 01 (um) molho de chaves, 01 (uma) blusa marca Adidas e 01 (um)
relogio
de cor dourada e alça de couro, em prejuízo da vítima Bruno Luiz

Caprini
(conforme termo de reconhecimento de objeto à fl. 13 e laudo pericial em local de crimeàsfls.55/61)

II
- Noticiam os autos que, na data de 26 de junho de 2018,

por volta das 03h30min., em uma residência particular, localizada na Rua
Lupicinio
Rodrigues, n° 1229, Bela Vista, nesta cidade e comarca de Sorriso/MT, o denunciado MARCELO MONTEIRO DE SOUSA SILVA, tentou subtrair para si ou para outrem, coisas alheias móveis variadas da residência da vítima Celso
Mezzalira
.

III - Consta do referido procedimento investigatório que, na

data de 26 de junho, por volta das 04h00min., em uma residência
particular, localizada na Rua
Lupicinio
Rodrigues, n° 1404 Bela Vista, nesta cidade e comarca de Sorriso/MT, o denunciado MARCELO MONTEIRO DE SOUSA SILVA, subtraiu para si ou para outrem, coisa alheia móvel consistente em 014uma) bicicleta de alumínio, no valor de R$ 450,00 (quatrocentos e cinquenta reais) em
prejuizo
a vítima Elizabete Nunes da

Silva.

IV - Narra, por fim, o presente caderno investigativo que, na

data de 26 de junho, por volta das 04h00min., em uma residência particular, localizada na Rua Travessa Sagitário, n° 53, Bela Vista, o denunciado MARCELO MONTEIRO DE SOUSA SILVA mediante rompimento de obstáculo (arrombamento), subtraiu para si ou para outrem, coisas alheias móveis consistentes em 02 (duas) chaves de veículos e 01 (um) controle de portão
eletrónico
, em prejuízo da vítima Karina Schuster de Lima (conforme termo de reconhecimento de objeto à fl. 17)

Segundo restou apurado, nas condições de tempo e lugar

acima descritos, a guarnição fora acionada via Copom, sendo informada acerca de um
individuo
que estava praticando furtos na região do Bairro Bela Vista, momento em que se deslocou em
diligencias
ao local indicado.

É dos autos que a vítima BRUNO fora
avisado
pelo seu

sogro, que havia um
individuo
estranho em sua residência, momento em que se dirigiu à sua residência e constatou que a porta da frente estava arrombada, visualizando o suspeito que se evadiu do local rapidamente com a res furtiva.

Segundo narra os autos, a vítima KARINA despertou ao

ouvir um barulho no veículo de seu genitor, momento em que imediatamente se levantou e dirigiu-se à porta principal de sua casa, notando que a aludida teria sido arrombada e que objetos de sua residência tinham sido furtados.

Consta ainda que na oportunidade em que a guarnição se

aproximou da residência da vítima CELSO, os policiais visualizaram o denunciado na posse de uma bicicleta com diversos itens de higiene e mercado na cesta, realizaram uma busca visual nas proximidades, sendo autorizada a entrada dos milicianos na aludida casa, momento em que o suspeito saiu de uma das portas laterais, pulando diversos muros das residências, no intuito de evadir-se da abordagem policial.

Narra ainda que, após o indiciado evadir-se, ele fora detido

nas proximidades do estádio municipal conduzindo uma bicicleta com diversos produtos, e, sendo indagado a respeito dos objetos assumiu ter furtado a bicicleta da vítima

ELIZABETE, bem como que
os produtos encontrados na cesta teria
sido furtados de um caminhão estacionado em uma via pública desta urbe.
[...]

O magistrado ao sentenciar
o caso em discussão
absolveu o recorrente com relação aos fatos II e IV, condenando
-o
apenas com relação aos fatos I e III
, em continuidade delitiva
.

Ademais,
d
a leitura destes autos, verifica-se que a
s
materialidade
s
e a
s
autoria
s
do
s
delito
s

pelos quais o recorrente foi
condenado

restaram comprovadas e, quanto a esses temas, o apelante não se insurgiu, limitando-se a postular:

(i)
o afastamento da
qualificadora relativa ao rompimento de obstáculos; (
ii
)
o decote da
circunstância judicial valorada negativamente na primeira fase da dosimetria, ante ausência de fundamentação concreta para reconhecê-la; (
iii
)
aplicação

d
o
quantum
de 1/6 (um sexto) na segunda fase dosimétrica, em razão do reconhecimento da atenuante de confissão espontânea; (
iv
)
redução

d
a pena de multa para o mínimo legal.

Com relação
à
agravante do rompimento de obstáculos
, a defesa do recorrente requer
seja afastada, ao argumento de que inexiste nos autos qualquer documento que comprove que a residência em que foi realizada perícia se trata da residência da referida vítima,
uma vez
que
o endereço
se
refere

a
um condomínio de quitinetes.

Entretanto, não lhe assiste razão,
pois
,
restou comprovado p
or meio do termo de declarações da vítima Bruno Luiz
Caprini
, visto no ID
242957190
–
p.
44,
e pelo
laudo pericial n. 520.2.05.2018.008865-01
[
ID
242957190
–
p
. 95/101
]
, que houve o rompimento da fechadura
da porta da casa da mencionada vítima
pelo apelante, para que este pudesse acessar o interior da residência.

Desse modo, não existe razão para ser afastada a citada qualificadora, sobretudo porque
a perícia foi acompanhada
pel
a
responsável
e o endereço que consta no referido documento (Rua Santos Dumont, n. 230, bairro Bela Vista, Sorriso-MT) é o mesmo descrito no
t
ermo de
d
eclarações da vítima

Bruno Luiz
Caprini
,
bem como no
b
oletim de
o
corrência
.

Confirmando o entendimento
,
este
Tribunal de Justiça
decidiu
:

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – FURTO

QUALIFICADO PELO ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO À SUBTRAÇÃO DA COISA
– SENTENÇA CONDENATÓRIA – RECURSO DEFENSIVO – 1. TESE ABSOLUTÓRIA APONTANDO INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA – IMPROCEDÊNCIA – PROVAS SUFICIENTES DA MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVA – DEPOIMENTO DA VÍTIMA EM CONSONÂNCIA COM O DEPOIMENTO DA TESTEMUNHA E CONFISSÃO INQUISITIVA – 2. PRETENDIDO DECOTE DA QUALIFICADORA DO ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO – AUSÊNCIA DE PERÍCIA – IMPOSSIBILIDADE – ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO À SUBTRAÇÃO DA COISA COMPROVADO POR MEIO DO DEPOIMENTO DA VÍTIMA E DO RELATÓRIO SUBSCRITO POR INVESTIGADOR DE POLÍCIA CIVIL, ILUSTRADO COM FOTOGRAFICAS – PRECEDENTES – RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO – 3. APONTADA A NEGATIVIDADE DAS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DOS ANTECEDENTES E DA CONDUTA SOCIAL – EFETIVO DESVALOR DOS ANTECEDENTES – EXISTÊNCIA DE INÚMERAS CONDENAÇÕES COM TRÂNSITO EM JULGADO – IMPOSSIBILIDADE DE AVALIAÇÃO DA CONDUTA SOCIAL – 4. REQUESTADO O AFASTAMENTODA COMPENSAÇÃO ENTRE A ATENUANTEDA CONFISSÃO ESPONTÂNEA E A AGRAVANTEDA REINCIDÊNIA – POSSIBILIDADE – MULTIRREINCIDÊNCIA – ENTENDIMENTO CONSOLIDADO NO TEMA 585 DO STJ – 5. PRETENDIDA A APLICAÇÃO DA CONTINUIDADE DELITIVA – POSSIBILIDADE – COMPROVADA A PRÁTICA DE, AO MENOS, TRÊS FURTOS, NAS MESMAS CONDIÇÕES DE LUGAR, TEMPO E MODO DE EXECUÇÃO – 6. REQUESTADO O ESTABELECIMENTO DE REGIME PRISIONAL FECHADO PARA INICIAL CUMPRIMENTO DA PENA PRIVATIVADE LIBERDADE – PROVIMENTO – AGENTE REINCIDENTE E DE MAUS ANTECEDENTES, CONDENADO À PENA PRIVATIVADE LIBERDADE SUPERIOR A QUATROANOS DE RECLUSÃO – INAPLICABILIDADE DA SÚMULA 269 DO STJ – 7. RECURSO DA DEFESA DESPROVIDO E RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO, PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Os depoimentos

judicializados

da vítima e da testemunha,

reforçados pela confissão inquisitiva

do agente, são elementos

suficientes

à manutenção do decreto condenatório, não existindo dúvidas razoáveis

acerca

da autoria delitiva, devendo ser

rejeitada a tese absolutória

formulada pela defesa.
2. “Descabe o decote da
qualificadora, se o arrombamento está suficientemente comprovado nos autos por meio de laudo de constatação do local do crime, em consonância com os demais elementos juntados, comprovando, assim, o rompimento de obstáculo”
(TJ/
MT,N
.U 1001515-74.2022.8.11.0010
).(
N.U 0003307-19.2018.8.11.
0108,CÂMARAS
ISOLADAS CRIMINAIS, ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Primeira

Câmara

Criminal,

Julgado em 17/10/2023,
Publicado
no DJE 22/10/2023) 3. “A condenação por crime

anterior à prática delitiva, com trânsito em julgado posterior à data do crime

sob apuração,

malgrado não configure reincidência

enseja a valoração

negativa da circunstância judicial dos antecedentes, justificando a exasperação

da pena-
base”(
STJ,HC
nº 462.100/SP). 3.1. Inexistindo elementos

concretos acercada conduta social

do apenado, relacionada

esta ao comportamento

do agente nos âmbitos

familiar,

profissional

e social,

mostra-se

desarrazoada a majoração

da pena-base,

independentemente de eventuais anotações

de antecedentes criminais. 4. O Superior

Tribunal

de Justiça editou o Tema

Repetitivo 585, do STJ, consolidando o entendimento de que: “É possível,

na segunda fase da dosimetria

da pena, a compensação

integral da atenuante da confissão espontânea com a agravante

da reincidência,

seja ela específica

ou não. Todavia,

nos casos de
multirreincidência
,

deve ser

reconhecida

a preponderância

da agravante

prevista no art. 61, I, do Código Penal,

sendo admissível

a sua compensação

proporcional

com a atenuante da confissão espontânea, em estrito atendimento aos princípios

da individualização

da pena e da proporcionalidade.” 5. Comprovada a prática de, ao menos, três crimes

de furto qualificados

pelo arrombamento

de obstáculo à subtração da coisa,

nas mesmas

condições de tempo, lugar e modo de execução,

mostra-se de rigor a incidência

da majoração

referente ao crime

continuado, nos moldes do artigo 71 do Código Penal. 5.1. O Superior

Tribunal

de Justiça “firmou a compreensão

de que a fração de aumento no crime continuado é determinada em função da quantidade de delitos cometidos, aplicando-se

a fração de aumento de 1/6 pela prática de 2 infrações;1/5, para 3 infrações;1/4, para 4 infrações;1/3, para 5 infrações;1/2, para 6 infrações;

e 2/3, para 7 ou mais

infrações(HC n. 342.475/RN, Sexta Turma, Relatora

Ministra

Maria

Thereza

de Assis

Moura,
DJe
de 23/02/2016).”(
AgRg
no HC n. 756.132/DF, relator

Ministro

Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma,

julgado em 28/8/2023,
DJe
de 1/9/2023.) 6. Impositivo o estabelecimento

de regime

fechado para inicial

cumprimento

da pena privativa de liberdade superiora quatro anos de reclusão

aplicada a agente reincidente e de maus antecedentes. 7. Recurso da Defesa desprovido e recurso

do Ministério

Público parcialmente

provido, em consonância

com o parecer

da douta Procuradoria

Geral de Justiça.

(N.U 1001231-47.2020.8.11.0039, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 01/10/2024,
Publicado
no DJE 08/10/2024)

Destacamos

Noutra oportunidade, a defesa do apelante requer
o decote da circunstância judicia
l
valorada negativamente na primeira fase da dosimetria
, argumentando que
somente
a indicação da folha de antecedentes, sem fundamentação individual, não é capaz de caracterizar
os
maus antecedentes.

No entanto, novamente, o pleito não merece acolhimento.

Isso porque, como é sabido
, a circunstância judicial dos maus antecedentes tem caráter objetivo, bastando tão somente que o
acusado
tenha cometido crime anterior ao em apreço para que seja plausível a valoração dos maus antecedentes
.

A propósito, s
egundo entendimento
da súmula

636
do STJ,
“
a folha de antecedentes
criminais é documento suficiente a comprovar os maus antecedentes
e a reincidência
”. Em igual sentido
, o Enunciado orientativo n. 18 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Tribunal de Justiça
dispõe que
,
“
a falta de certidão cartorária de trânsito em julgado de condenação anterior não impede o reconhecimento de maus antecedentes ou da reincidência desde que tais registros estejam disponibilizados em sítios eletrônicos do Poder Judiciário ou ainda constem de documentos oficiais de órgãos públicos que integram a atividade de persecução penal
”
.

Da mesma forma, corroborando o entendimento, este Tribunal de Justiça decidiu que
:

EMENTA APELAÇÃO CRIMINAL – ROUBO MAJORADO PELO EMPREGO DE ARMA E CONCURSO DE PESSOAS E CORRUPÇÃO DE MENOR, EM CONCURSO FORMAL – SENTENÇA CONDENATÓRIA – PROVAS INSUFICIENTES
PARA A CONDENAÇÃO; INEXISTÊNCIA DE CONTRIBUIÇÃO PARA O COMPROMETIMENTO MORAL DO ADOLESCENTE – EXTINÇÃO DAS CONDENAÇÕES UTILIZADAS COMO MAUS ANTECEDENTES; IMPOSSIBILIDADE DE AVALIAR

NEGATIVAMENTE

AS CONSEQUÊNCIAS DO CRIME; REINCIDÊNCIA DEMONSTRADA POR MEIO DE DOCUMENTO INIDÔNEO – REGIME INICIAL FECHADO NÃO RAZOÁVEL – PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO; SUBSIDIARIAMENTE, REDUÇÃO DAS PENAS E FIXAÇÃO DO REGIME INICIAL SEMIABERTO – PREJUDICIAL DE PRESCRIÇÃO – CONDENAÇÃO POR CORRUPÇÃO DE MENOR – PRAZO PRESCRICIONAL DE QUATROANOS – TRANSCURSO ENTRE O RECEBIMENTO DA DENÚNCIA E A PROLAÇÃO DA SENTENÇA – JULGADO DO TJMT– EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE DO APELANTE QUANTO À CORRUPÇÃO DE MENOR – RECONHECIMENTO FEITO POR UMA DAS VÍTIMAS – AUSÊNCIA DE HESITAÇÃO OU DÚVIDA – DOCUMENTOS PESSOAIS DA VÍTIMA ENCONTRADOS EM RESIDÊNCIA FREQUENTADA PELO APELANTE – DECLARAÇÃO DE ADOLESCENTE INFRATOR – ESCUSA NÃO COMPROVADA – DEPOIMENTO DE INVESTIGADOR DE POLÍCIA – NEGATIVADA AUTORIA – DESCONSIDERAÇÃO – PALAVRASDA VÍTIMA E ELEMENTOS DE PROVAS PRODUZIDOS – ARESTO DA PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL DO TJMT– CONDENAÇÃO MANTIDA – DOSIMETRIA – MAUS ANTECEDENTES – CONDENAÇÕES DEFINITIVAS – CONTAGEM DO QUINQUÍDIO LEGAL – DATADO TÉRMINO DO CUMPRIMENTO OU EXTINÇÃO DA PENA DO CRIME ANTERIOR E DATADO COMETIMENTO DO NOVO CRIME – EXTINÇÃO APÓS O COMETIMENTO DE NOVO ATO CRIMINOSO – PREMISSAS DO STJ E TJMT– MAUS ANTECEDENTES CARACTERIZADOS – OBJETOS SUBTRAÍDOS SEM VALOR MONETÁRIO EXPRESSIVO – CONSEQUÊNCIAS DO CRIME – FUNDAMENTO INVÁLIDO – PARECER DA PGJ – REINCIDÊNCIA – FOLHA DE ANTECEDENTES CRIMINAIS – DOCUMENTO APTO E SUFICIENTE – JULGADO DO STJ – REGIME INICI
AL FECHADO
– MAUS ANTECEDENTES E A REINCIDÊNCIA – ORIENTAÇÃO DO STJ – PREQUESTIONAMENTO – PRECEITOS NORMATIVOS OBSERVADOS E INTEGRADOS À FUNDAMENTAÇÃO – ARESTO DO TJDFT– RECURSO PROVIDO PARCIALMENTE PARA READEQUAR AS PENAS. “Há de ser

reconhecida

a extinção da punibilidade pelo advento da prescrição

da pretensão punitiva quando, entre o recebimento

da denúncia e a prolação

da sentença,

decorre tempo caracterizador

da prescrição

retroativa

(“pena in concreto”
),nos
termos do art. 109, VI, c/c o art. 110, § 1º, ambos do Código Penal.” (
TJMT,AP
N.U 0020952-71.2012.8.11.0042) A negativa da autoria do ato criminoso,

dissociada de qualquer elemento de
convicção,

não pode ser considerada para fins de absolvição,

“máxime

quando a prática do delito está demonstrada, de modo irrefutável,

pelas palavras

das vítimas e pelos demais elementos

de provas produzidos na instrução
processual”(
TJMT,

Ap
nº 65657/2018). O quinquídio do período depurador é contado entre a data do término do cumprimento

ou extinção da pena do crime

anterior e a data do cometimento

do novo crime

(
STJ,HC
460.088/
SP )
. E a extinção da pena após o cometimento

do novo ato criminoso

não afasta os maus antecedentes, tampouco a reincidência

(
TJMT,N
.U 0014798-03.2013.8.11.0042). Se as condenações

totalizavam

penas

superiores

a 11 (onze) anos e não estavam

extintas à época do fato, os maus antecedentes resultaram

caracterizados. “Não se mostra válido o fundamento utilizado para valoraras “consequências

do crime”

em desfavor do acusado, tão somente em razão do fato de não ter

sido restituído parte dos bens

subtraídos das vítimas,

por constituir

fator comum

à espécie,

na medida em que se trata de delito patrimonial.” (Benedito Xavier de Souza
Corbelino
,

procurador de Justiça)
A folha de antecedentes criminais

constitui documento apto e suficiente

para comprovar

os maus antecedentes e a reincidência

do agente, “sendo prescindível

a juntada de certidões exaradas pelos cartórios

criminais
.”(
STJ,HC
nº 475.694/SP).
Os maus antecedentes e a reincidência

autorizam

o regime

inicial

fechado, por expressa

previsão

legal. (
STJ,HC
nº 497.243/ES) Se os preceitos

normativos

foram observados e integrados à fundamentação, afigura-se

“desnecessário que o julgador esmiúce

cada um dos argumentos e dispositivos

legais

tidos por violados, bastando que esclareça

os motivos que o levar

a
má
determinada conclusão.” (TJDFT– RESE nº 20120510091147)

(N.U 0008931-39.2007.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, MARCOS MACHADO, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 29/10/2019,
Publicado
no DJE 29/10/2019)

Destacamos

A propósito, da folha dos antecedentes que se vê no ID
242957190
– p. 138, observa-se que o recorrente
,
à época dos fatos em discussão [26 de junho de 2018
], já possuía condenação anterior no processo
0000920-12.2016.8.11.0040
, também pelo cometimento de furto qualificado, cuja sentença transitou em julgado no dia 29/07/2016, motivo pelo qual não existe razão para afastar a negativação da circunstância judicial relativa aos maus antecedentes.

A defesa postula, também,
que seja utilizada a fração de 1/6 (um sexto)
,
na segunda fase da dosimetria
penal
, referente a atenuante de confissão espontânea.

O pedido merece ser acolhido.

Aliás, é entendimento pacífico do Superior Tribunal de Justiça de que

ausente
fundamentação concreta e específica para justificar o incremento em menor extensão,
como no caso em discussão,

deve
incidir ao caso a fração de 1/6 (um sexto), em atenção ao princípio da individualização da pena e da proporcionalidade.

Confirmando o entendimento, o Superior Tribunal de Justiça decidiu que:

PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. INEXISTÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE. DECISÃO MANTIDA. PENA-BASE MAJORADA EM 3 ANOS. TRANSPORTE DE GRANDE QUANTIDADE DE DROGAS (19KG DE COCAÍNA). FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. SEGUNDA FASE DOSIMÉTRICA. RECONHECIDA A FRAÇÃO DE 1/6 PARA A ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA. 3ª FASE. OCORRÊNCIA DE BIS IN INDEM. RECONHECIMENTO DA CAUSA REDUTORA DE PENA NO PATAMAR MÁXIMO. REGIME PRISIONAL INTERMEDIÁRIO. VEDADA A SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA E LIBERDADE POR RESTRITIVAS DE DIREITOS. AGRAVO DESPROVIDO.

1. No delito de tráfico de drogas não há ilegalidade na exasperação da pena-base acima do mínimo legal com fulcro no art. 42 da Lei n. 11.343/2006, uma vez que a quantidade e a natureza da droga apreendida é fundamento idôneo para exasperar a pena-base e deve preponderar sobre as demais circunstâncias judiciais, nos exatos termos do art. 42, da Lei n. 11.343/2006. Por outro lado, quanto à fração de aumento da pena-base, no silêncio do legislador, a doutrina e a jurisprudência estabeleceram dois critérios de incremento da pena-base, por cada circunstância judicial valorada negativamente, sendo o primeiro de 1/6 (um sexto) da mínima estipulada e outro de 1/8 (um oitavo), a incidir sobre o intervalo de apenamento previsto no preceito secundário do tipo penal incriminador, ressalvadas as hipóteses em que haja fundamentação idônea e bastante que justifique aumento superior às frações acima mencionadas.

No caso dos autos, a natureza e a quantidade de drogas que o agravante estaria transportando - 19kg de cocaína, divididos em 20 tijolos -, é fundamento idôneo para a exasperação da pena-base em 3/5, sobretudo considerando que o art. 59 do Código
Penal - CP não atribui pesos absolutos a cada uma das circunstâncias judiciais a ponto de ensejar uma operação aritmética dentro das penas máximas e mínimas cominadas ao delito, de modo que não há impedimento a que o magistrado fixe a pena-base no máximo legal, ainda que tenha valorado tão somente uma circunstância judicial, desde que haja fundamentação idônea e bastante para tanto. Ademais, a majoração da pena-base no patamar aplicado pela Corte estadual mostra-se razoável, pois a fundamentação apresentada está em consonância com o disposto no art. 42 da Lei n. 11.343/06 e com o entendimento desta Corte de que a quantidade e/ou natureza da droga apreendida deve ser considerada na fixação da reprimenda.

2. Na segunda fase dosimétrica, a pena foi reduzida em 1/8, pois reconhecida a atenuante de confissão espontânea, todavia, não houve justificativa para a utilização de fração inferior a 1/6, contrariando a jurisprudência deste STJ, no sentido de que "deve ser adotada a fração paradigma de 1/6 (um sexto) para aumento ou diminuição da pena pela incidência das agravantes ou atenuantes genéricas, ante a ausência de critérios para a definição do patamar pelo legislador ordinário, devendo o aumento superior ou a redução inferior à fração paradigma estar devidamente fundamentado" (
AgRg
no HC 370.184/RS, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 9/5/2017,
DJe
22/5/2017).

3. Quanto à aplicação da causa redutora de pena prevista no § 4º do art. 33 da Lei de Drogas, cumpre destacar que esta Corte Superior possui reiterada jurisprudência no sentido de que o fato de o acusado estar desempregado quando da prática criminosa não permite inferir que se dedica habitualmente às atividades criminosas.

Precedentes.

De mais a mais, esta Corte Superior firmou o entendimento de que há bis in idem quando a quantidade e/ou natureza da droga é utilizado para elevar a pena-base
e também
para modular a fração da aplicação do § 4º do art. 33 da Lei n. 11.343/06, como no caso dos autos, no qual foram utilizadas a quantidade e natureza das drogas nas primeira e terceira fases - 19kg de cocaína. Impende salientar que se trata da hipótese enfrentada no ARE n. 666.334 (Repercussão Geral), no qual o Pretório Excelso passou a considerar bis in idem a utilização da quantidade de droga "tanto na primeira fase de fixação da pena, como circunstância judicial desfavorável, quanto na terceira, para modular a aplicação da causa especial de diminuição de pena prevista no art. 33, § 4º, da Lei 11.343/2006" (ARE 666.334/RG, Rel.: Ministro GILMAR MENDES, DJ de 6/5/2014).

Assim, de rigor a incidência da causa especial de redução de pena prevista no art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006, na fração de 2/3.

4. Diante do quantum de pena fixado (2 anos, 2 meses e 20 dias de reclusão e 222 dias-multa), inferior a 4 anos, cotejado com a presença de circunstâncias judiciais desfavoráveis e a quantidade de droga apreendida e seu consequente potencial lesivo à saúde pública, o regime a ser imposto é o semiaberto, nos termos dos art. 33, § 3º e 59, ambos do Código Penal, bem como no art. 42 da Lei n. 11.343/06 e em consonância com esta Quinta Turma.

5. Mantida a não substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, pois, embora a reprimenda final seja inferior a 4 anos, a pena-base foi fixada acima do mínimo legal tendo em vista o reconhecimento de circunstâncias judiciais desfavoráveis e em razão da quantidade de drogas apreendidas, o que justifica o agravamento do regime prisional e a não substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, nos termos dos
arts
. 33 e 44 do Código Penal c/c o art. 42 da Lei de Drogas.

6. Agravo regimental desprovido.

(
AgRg
no HC n. 885.148/SP, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 1/7/2024,
DJe
de 3/7/2024.)

Destacamos.

Por conseguinte, tendo em vista a readequação da fração na segunda fase da dosimetria penal, procedo à retificação da pena d
e
Marcelo Monteiro de Sousa Silva.

E para tanto,
veja-se o teor da sentença condenatória:

[...]
I - DA PENA DE RECLUSÃO.

Analisando as circunstâncias judiciais previstas no artigo 59 do Código

Penal, no que se refere à culpabilidade, verifica-se que ela não extrapola o tipo penal.
O acusado é portador de maus antecedentes (
fl. 101
).
Não há nos autos elementos para avaliar a conduta social e a personalidade do agente. As circunstâncias do crime pesam em desfavor do agente, pois o crimefoicometido

mediante rompimento de obstáculo, todavia, deixo de elevar a pena acima do mínimo legal, no ponto, evitando-se o bis in idem. O fato praticado originou consequências para a vítima que desbordam do tipo penal, dado que o proprietário da residência furtada teve o miolo de sua fechadura arrombado, todavia, deixo de elevar a pena aqui também para não incidir em bis in idem. No que se refere ao comportamento da vítima, tenho que esta não contribuiu para a realização da conduta em apreço.

Após
análise das circunstâncias judiciais, sopesando uma a uma, fixo

a pena-base em 02 (anos) anos e 06 (seis) meses de reclusão.

Não há agravantes a serem reconhecidas.
Aplico em favor do réu a

atenuante da confissão espontânea, motivo pelo qual atenuo a pena em 04 (quatro) meses, fixando-a de modo provisório em 02 (dois) anos e 02 (dois) meses de reclusão.

Aplico em desfavor do acusado a causa de aumento de pena do

artigo 71, caput, do CP,
e levando em conta o número de infrações, aumento a pena na razão de 1/6 (um sexto), fixando-a de modo definitivo em 02 (dois) anos, 06 (seis) meses e 10 (dez) dias de reclusão, à mingua de causa de aumento ou diminuiçãodepena.

II - DA PENA DE MULTA.

Diante da dosimetria alhures, conforme regra dos artigos 49 e 60,

ambos do CP, condeno o acusado ao pagamento de 20 (vinte) dias-multa.

Fixo o valor do dia-multa no importe de 1/30 (um trinta avos) do

salário mínimo
nacional vigente, devido à situação econômica do réu.
[...]
Destacamos.

Desse modo, como dito alhures, na primeira fase mantem-se
a negativação dos maus antecedentes
,

motivo pelo qual a pena-base
permanece intacta no total de
2 (dois) anos e
6
(
seis
) meses de reclusão
, bem como o pagamento de 13(treze) dias-multa
.

Na segunda fase, não há agravantes a serem reconhecid
a
s.
E, conforme dito anteriormente, deve ser aplicada a causa de diminuição
da confissão espontânea
à fração 1/6(um sexto)
,
readequando a pena intermediária ao total de 2(dois) anos
e 1(um) mês
de reclusão
, e
11(onze) dias-multa
.

Na terceira fase,
mantém intacta a sentença, devendo ser aplicado
em desfavor do apelante a causa de aumento de pena do art. 71,
caput
, do Código Penal, e levando em conta o número de infrações, aumento a pena na razão de 1/6 (um sexto), fixando a pena de modo definitivo em 2 (dois) anos
,

5
(
cinco
)
meses
e 5(cinco) dias
,
de reclusão
, e 13(treze) dias-multa
.

Por oportuno, destaca-se que a defesa do recorrente requereu o reajuste do valor da pena de multa,
o qual foi devidamente realizado em conjunto com a pena corpórea, pois,
como é sabido

“
A pena de multa deve ser proporcional à pena privativa de liberdade imposta.
”

(N.U 1002036-49.2024.8.11.0042,
CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, MARCOS MACHADO, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 17/12/2024,
Publicado
no DJE 19/12/2024)

Com relação ao regime inicial de cumprimento de pena, mantém-se o
semiaberto
,
pois, embora a
pena
aplicada
seja inferior a 4 (quatro) anos, a pena-base foi fixada acima do mínimo legal, em razão
dos maus
antecedentes. Logo, presente uma circunstância judicial desfavorável, nos termos do art. 33, § 2º e § 3º, do Código Penal, não há se falar em ilegalidade na fixação do regime semiaberto.

Aliás, em relação ao assunto, o Superior Tribunal de Justiça assim se manifestou
:
“(...
)
admite-se a imposição do modo mais gravoso do que aquele que permite a pena aplicada, quando reconhecidas circunstâncias judiciais desfavoráveis, no caso, os antecedentes.
”

(
AgRg
no HC2273436/ SPAGRAVO REGIMENTAL NOAGRAVO EM RECURSO ESPECIAL 2023/0001317-4,Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO(1182), T6 - SEXTA TURMA,
Julgado
08/10/2024, Publicado
DJe
11/10/2024)

Posto isso,
dou parcial provimento
ao recurso interposto por
Marcelo Monteiro
de Sousa Silva
,
apenas para alterar a fração aplicada referente a confissão espontânea para 1/6 (um sexto)
e reajustar a pena de multa
, readequando
, por conseguinte,
a
reprimenda
ao total de
2 (dois) anos, 5 (cinco) meses e 5(cinco) dias, de reclusão
, em regime inicial semiaberto, bem como o pagamento de 13(treze) dias-multa
, fixados no mínimo legal.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/02/2025